Tribunal: CARF
Processo: 10935.008000/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.008000/2009-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.508 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA
2a
SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF
Interessado
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE LACTO LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/08/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.023, de 10 de agosto de 2021,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado consignando que o período de apuração
fiscalizado é de 01/05/2005 a 31/08/2007.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso de embargos, em face do Acórdão no 2201-
009.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, fls. 278 a 287.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008000/2009-15
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008000/2009-15

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao acórdão
embargado.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da DRJ,
que julgou a impugnação improcedente.
Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se do Aulo de Infração - AI n° 37.245.919-6, lavrado contra a empresa USINA
DE BENEFICIAMENTO DE LEITE LATCO LTDA, CNPJ: 81.460.644/0001 -64, para
exigência de multa no valor de RS 319.003,20, aplicada pela fiscalização em razão da
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
com omissão de contribuições previdenciárias, o que configurou descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei 8.212/91 (dispositivos
acrescentados pela Lei 9.528/97), combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Segundo consta no Relatório Fiscal da Infração, a empresa autuada apresentou GFIP
relativas às competências do período de 05/2005 a 08/2007, com as seguintes infrações,
fis. 06:
6 Pela análise das GFIP apresentadas verificou-se que a empresa informou em todas as
GFIP no período de 05/2005 a 01/2006. apenas uma parcela dos valores da aquisição de
produtos rurais de pessoas fisicas, e consequentemente conforme previsto no art. 25 da
Lei n" 8.212/91, apenas uma parcela das contribuições correspondentes que a empresa
autuada por força do inciso 111 do art. 30 da Lei no 8.212/91 (com a redação dada pela
Lei n" 9.528/97) é responsável pelo recolhimento, devendo efetuar o desconto dos
produtores e recolher à Seguridade Social...
7. Verificou-se ainda que a empresa deixou de informar em alguns meses parte das
remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram serviço e
consequentemente deixou de informar parte das contribuições previdenciárias. devidas
pela empresa e pelos segurados.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa e o respectivo anexo contêm explicações,
planilhas de cálculo e indicação de fundamentos legais, relativos à penalidade aplicada.
Na aplicação da multa foi considerado o disposto no art 106. inciso II, alínea V da Lei
n" 5.172/66 aplicando-se a penalidade menos severa ao contribuinte. Nas competências
cm que a multa de oficio instituida pela MP 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009 for inferior às mullas previstas na Lei n° 8.212/91, vigente ao tempo da
ocorrência da infração, esta deixou de ser aplicada, conforme consta da planilha
'"COMPARATIVO DA APLICAÇÃO DAS MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS", fls. 09.
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 08/12/2009 e apresentou defesa
tempestiva em 07/01/2010 (fls. 73 a 85), com as seguintes alegações:
PRELIMINAR
II.I.
NULIDADE:
FALTA
DE
CIÊNCIA
AO
SUJEITO
PASSIVO
DA
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO PROCEDIMENTO FISCAL (ART 9o, § ÚNICO.
PORTARIA RFB N° 11.371/07)
Afirma que o Auditor não observou a regra contida no art.9°, § único da Portaria RFB
n° 11.317/07, ou seja, em nenhum momento foi cientificada expressamente acerca da
prorrogação do prazo do MPF-F. Desse modo o Auditor não dispunha de autorização
legal para continuar a fiscalização da empresa, razão pela qual se afigura vício formal
insanável no presente processo.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008000/2009-15

Argumenta que tal vício formal implica violação das garantias constitucionais do
Devido Processo Legal, Contraditório e da Ampla Defesa e ainda da legalidade. Em
seguida, discorre sobre os princípios elencados c acosta diversos doutrinadores neste
sentido.
II.II. NULIDADE: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR (INCLUSÃO DO PERÍODO DE JÁ;DEZ DE
2007),
Alega que as mesmas considerações feitas acima se aplicam a este tópico, vez que não
houve a intimação da empresa impugnanlc acerca da prorrogação da competência para
incluir em fiscalização o período janeiro/dezembro de 2007 no Termo de Intimação
Fiscal n° 03.
MÉRITO
III.I DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA
IMPUGNANTE.
Argumenta que apresentou todas as GFIP's referentes às competências autuadas, sendo
assim, verifica-se ausência de tipicidade da conduta praticada a fim de ensejar a
aplicação da multa em discussão. Alega que o Auditor tinha conhecimento das GFIPs
retificadas e das informações nela constantes, razão pela qual não se pode considerar
que houve omissão destas informações à RFB.
A guisa de ilustração o impugnante apresenta em anexo as GFIP’s que demonstrariam
que todos os dados obrigatórios exigidos por lei foram informados, quais sejam:
Remuneração total dos empregados, contribuição social dos segurados e da empresa e
do FUNRURAL.
- Afirma que as GFIPs apresentadas correspondem fielmente aos fatos geradores
praticados pela empresa, portanto, não ocorreu "ausência de apresentação ou a
apresentação com informações errôneas e/ou incorretas da GFIP", assim não houve a
subsunção da conduta praticada à norma sancionadora,
Aduz que a conduta praticada pela empresa - apresentação de GFIP retificadora e GFIP
retificada - não se amolda à conduta prevista no art. 32, §5° da Lei n" 8.212/91 -
ausência de apresentação ou a apresentação com informações errôneas e/ou incorretas
da GFIP - razão pela qual afirma a aplicabilidade da conduta.
Por derradeiro, alega que a fundamentação da presente autuação baseada no fato de que
a apresentação de uma nova GFIP para uma mesma competência substitui a GFIP
anterior, nos termos da IN/RFI3 n° 880, insubsiste por 2 motivos:
1 - A IN/RFB n° 880 entrou em vigor em 17.10.2008, entretanto o período auditado é
anterior, sendo assim, é clara a inaplicabilidade da referida norma.
2 - A citada instrução não tem força de lei hábil a definir obrigações ao contribuinte.
Portanto, a regra trazida pela IN/ RFB 880 - de que a apresentação de uma nova GFIP
para uma mesma competência substitui a GFIP anterior - em nada se coaduna com a lei.
Assim, a imposição de restrições não previstas em lei não tem validade legal.
Ao analisar o recurso voluntário, foi decidido que assiste razão em parte à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/08/2007
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008000/2009-15

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N°. 02.
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GF1P. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Comete infração a empresa que apresenta Guia de Recolhimento do FGTS c
Informações à Previdência Social (GFIP) com omissão de fatos geradores de
contribuições providenciarias.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Para fins de aplicação
da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas de mora e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP
devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas previstas,
respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09.
O interessado interpôs embargos às fls. 297 a 300, suscitando obscuridade na
decisão embargada.
O presidente desta turma de julgamento, ao analisar a admissibilidade dos
embargos da contribuinte, também interpôs embargos.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes embargos foram formalizados dentro do prazo legal e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo acolhê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações.
Da análise dos autos, vê-se que a autuação foi para a exigência de multa no valor
de RS 319.003,20, aplicada pela fiscalização em razão da entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com omissão de contribuições previdenciárias.
A decisão ora embargada foi decidida de acordo com a seguinte ementa e acórdão,
respectivamente:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008000/2009-15

Período de apunção: 01/01/2007 a 31/08/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARFN°. 02.
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GF1P. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Comete infração a empresa que apresenta Guia de Recolhimento do FGTS c
Informações à Previdência Social (GFIP) com omissão dc latos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Para fins de aplicação
da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas de mora e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP
devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas previstas,
respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09.
Acórdão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
a partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente,
nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
Na análise dos embargos da contribuinte, verificando divergência no tocante ao
período de apuração, o presidente desta turma de julgamento impetrou embargos inonimados
para a correção do acórdão.
No caso, o questionamento constante dos embargos, diz respeito ao fato de que,
na ementa do acórdão embargado consta o período de apuração de 01/01/2007 a 31/08/2007,
todavia, conforme o auto de infração e anexos, consta o período de apuração de "05/2005 a
08/2007", conforme a transcrição de trechos dos embargos inonimados, a seguir apresentada.
Em análise de admissibilidade de Embargos de declaração apresentados pela
contribuinte, constatei a existência de inexatidão material devida a lapso manifesto na
ementa, onde constou "Período de apuração: 01/01/2007 a 31/08/2007", o correto,
conforme relatório do acórdão ora embargado, é o período de apuração de "05/2005 a
08/2007" (fl. 279), sendo necessário a correção do acórdão ora embargado, nos termos
do art. 66 do Anexo IT do RICARF.
Assim, na condição de Presidente desta Ia Turma Ordinária, apresento Embargos
Inominados, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, em face da
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008000/2009-15

ocorrência de inexatidão material devida a lapso manifesto acima destacada, para que
seja proferido novo acórdão para sua correção.
De fato, analisando os autos, percebe-se que a constituição do crédito tributário
diz respeito ao período de 01/05/2005 a 31/08/2007, pois, ao analisar o auto de infração e
anexos, percebe-se que houve equívoco por parte do acórdão embargado no tocante ao período
de apuração.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço e acolho os embargos
formalizados em face do Acórdão 2201-009.023, de 10 de agosto de 2021, para, sem efeitos
infringentes, sanar o vício apontado consignando que o período de apuração fiscalizado é de
01/05/2005 a 31/08/2007.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 326
DF CARF MF
Original